Tribunal: TJES
Processo: 0035792-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035792-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ANTONIO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121,
§ 2º
, INCISO
I
II,
DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO D
A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INCABÍVEL.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.
2. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena do apelante, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
3. Conforme assente entendimento jurisprudencial "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias". [...]. (STJ; AgRg-HC 843.089; Proc. 2023/0271828-3; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 01/12/2023).
4. O apelante não confessou a conduta criminosa, de forma que não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Antônio de Souza Pereira
contra a r. sentença de fls. 40/412v, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3v
, narra os fatos nos seguintes termos:

[...] entre os dias 22 a 25 de agosto de 2018, na Rua Doutor Eurico de Aguiar, antiga Escola Nobel, Praia do Canto, o Denunciado, imbuído de “
animus necandi
”, matou Claudiane Pereira da Silva, mediante golpes de arma branca (faca), que não foi apreendida, causando-lhe ferimento que foram a causa de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 62.

Consta nos autos que o Denunciado utilizava a antiga Escola Nobel, situada na Rua Doutor Eurico de Aguiar, Praia do Canto, nesta cidade, para pernoite, pois é morador de rua, aproveitando para tomar

conta do material que Adalto Santos de Jesus ali deixava, já que este é vendedor ambulante, recebendo certo valor para tanto.

Nessa condição, Adalto deixou uma cópia das chaves do local com o Denunciado. Extrai-se dos autos que o Denunciado conheceu a vítima, que também era moradora de rua, na Curva da Jurema, nesta capital, tendo Claudiane lhe pedido um local para dormir.

Assim, o Denunciado levou a vítima para dormir na sede da antiga Escola Nobel. Segundo o Denunciado, este dormiu e foi acordado pela vítima, que lhe apontava uma faca para seu pescoço e lhe exigia a entrega de dinheiro para que pudesse comprar drogas.

Ainda de acordo com o Denunciado, ele desarmou a vítima, tomando-lhe a faca que a mesma portava e, em seguida, passou a efetuar golpes com o referido instrumento, sendo certo que o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 62 demonstrou que o corpo de Claudiane possuía pelo menos 16 (dezesseis) golpes causados por instrumento perfuro cortante.

No dia 25 de agosto de 2018, o Denunciado telefonou para Adalto e lhe disse que queria entregar as chaves do local, dizendo que havia feito “uma merda”. No mesmo dia, Adalto se encontrou com o Denunciado, na Av. Nossa Senhora da Penha, momento que ele lhe entregou as chaves e reafirmou que havia feito uma besteira, sem, contudo, dizer o que fizera.

O Denunciado se evadiu do local e o corpo da vítima somente foi encontrado no dia 27 de agosto de 2018, já em estado inicial de putrefação (laudo de exame cadavérico de fl. 62).

Verifica-se que o crime foi cometido por meio cruel, vez que o Denunciado desferiu, pelo menos, 16 (dezesseis) facadas em Claudiane.”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência, condenou o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal
, à pena definitiva de
21 (vinte e um) anos, 10 (dez)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 422/435, a Defensoria Pública aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento de inexistência de provas suficientes que comprovem a autoria do crime, de modo que requer a realização de novo júri, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, ou que a pena-base seja aumentada na fração de 1/8 (um oitavo) da pena mínima para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável ao réu. Por fim, requer seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, com a posterior compensação com a agravante de reincidência.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que o conjunto probatório disponível no caderno processual não é suficiente para comprovar a autoria do crime.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime previsto no artigo 121,
§ 2º, inciso II, d
o Código Penal pode ser verificada por meio do Relatório em Local de Homicídio de fls. 09/20, do Laudo de Exame Cadavérico à fl. 67, e da prova produzida em juízo.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal, sobre a qual passo a dissertar
.

Nesse particular,
a testemunha Adalto Santos de Jesus, vendedor ambulante que
forneceu
uma cópia das chaves do local
do crime
para o apelante pernoitar e vigiar
os
seus materiais de trabalho, contou que o apelante lhe telefonou dizendo que “
havia feito uma merda”
. Vejamos seu depoimento em sede policial às fls. 28/29:

“
[...] que no último sábado, por volta de 09h00m, PAULISTA telefonou para o celular do declarante de um aparelho emprestado, cujo número o depoente não salvou, dizendo que havia feito uma merda; que PAULISTA pediu que o declarante não fosse a antiga escola e o encontrasse perto do Supermercado EPA da Reta da Penha; que naquele momento o depoente imaginou que PAULISTA tivesse furtado seus objetos que estavam guardados dentro da antiga escola para trocar por drogas; que o declarante desceu do ônibus e encontrou PAULISTA no ponto de ônibus após o BANESTES da Reta da Penha, onde ele entregou a chave do cadeado ao declarante e novamente disse que havia feito uma merda; que perguntou a PAULISTA o que seria a merda que ele teria feito, mas ele respondeu somente "daqui a pouco você vai ficar sabendo"; [...] que acredita que PAULISTA tenha assassinado CLAUDIANE dentro da antiga Escola [...]”.

Após, em sede judicial,
a testemunha Salim Barros da Silva, pessoa que encontrou o corpo da vítima no local do crime, onde também guardava o
s
seu
s
materia
is
de trabalho, assim narrou as circunstâncias, confira-se às fls. 210/210v:

[...] disse que trabalha no local vendendo água de coco; que no dia em que foi encontrado o corpo estava chovendo muito, cedo; que o depoente foi embora e voltou por volta de 11h30min, momento em que sentiu um cheiro muito forte e pensou que tivesse morrido algum cachorro; que quando o depoente colocou seu carrinho onde de costume, ou seja, na esquina da rua Desembargador Santos Neves, com a rua Eurico Aguiar, o odor estava muito mais forte; que o depoente percebeu que a casa que fica dentro do terreno e bem de frente ao carrinho do depoente estava toda fechada; que o depoente decidiu ligar para o Sr. MARCOS, conhecido como "MARCÃO", que é o administrador do imóvel; que MARCOS já chegou acompanhado por um policial à paisana; que depoente tinha a chave do portão pois guardava seu material lá; que o depoente abriu o portão para MARCOS e o policial, que encontraram o corpo e acionaram a polícia; que "PAULISTA" tinha chegado a pouco tempo no local; que ADALTO, que também é comerciante ambulante, tinha pedido autorização ao depoente e aos guardadores de carros que utilizam o local para guardar o material para que "PAULISTA" pudesse dormir no local para vigiar os materiais, tendo em vista que ADALTO já tinha sido vítima de furto; que o depoente concordou mas nunca chegou a encontrar o "PAULISTA"; que ADALTO pediu autorização também ao segurança do local que havia se acidentado na época dos fatos; que o depoente conhecia a vítima CLAUDIANE pois ela era moradora de rua; que CLAUDIANE era tranquila mas era usuária de crack; que ficou sabendo que teria sido "PAULISTA" através dos policiais; que foi ADALTO que pediu ao acusado para vigiar a casa onde o corpo foi encontrado, na ausência de ADEILSON, segurança do local que estava internado no hospital com problemas de coluna, uma vez que já haviam mexido nas coisas dele por duas vezes [...]”.

Também ouvido em juízo, o investigador de polícia Denilson Ramos dos Santos, às fls. 209/209v, confirmou os fatos narrados na exordial acusatória:

[...] se recorda dos fatos pois participou das investigações; que um vendedor ambulante da região, de nome ADALTO havia feito amizade com o segurança da antiga Escola Nobel e o segurança vigiava o material de ADALTO durante a noite, tendo em vista que a região tem muitos moradores de rua; que na época dos fatos, o segurança teve um problema de saúde e estava hospitalizado; que, por este motivo, ADALTO "contratou" ANDERSON, vulgo "PAULISTA" para tomar conta de seu material e pagava a ele uma determinada quantia para ele dormir no local; que acredita que ADALTO tinha a chave do local e a forneceu ao acusado; que não só ADALTO guardava as coisas dentro do colégio, mas também os outros ambulantes do local, sendo ADALTO apenas um representante de todos eles; que em um determinado dia ADALTO chegou para trabalhar e havia policiais no local que foram acionados por moradores tendo em vista o cheiro forte que exalava o local; que acredita que SALIM, que vende água de coco, em frente à escola, tenha ligado para a polícia; que o depoente não fez o relatório de local, mas as investigações posteriores; que o depoente entrou em contato com ADALTO e ele confirmou todas as informações na Delegacia; que ADALTO informou ao depoente que ANDERSON tinha dito a ele que havia feito uma besteira e não tinha coragem de dizer o que foi; que depois desse relato, ADALTO não viu mais "PAULISTA"; que tentou identificar o PAULISTA" através das câmeras de videomonitoramento existente no Cartório do FAFA, que fica em frente ao local, mas as câmeras não estavam funcionando na época dos fatos; que conseguiu uma câmera com imagens da região mas não era possível identificar o rosto do "PAULISTA"; que, tempo depois, ADALTO informou ao depoente que tinha visto "PAULISTA" no Terminal de Jacaraípe; que o depoente conseguiu as câmeras de videomonitoramento e identificou "PAULISTA", mas as imagens tinham uma qualidade não muito boa; que após alguns meses, monitorando a possível volta do "PAULISTA", o depoente conseguiu prendê-lo e levá-lo a Delegacia de Polícia, onde o mesmo confessou o crime; que, no momento em que foi preso, o acusado apresentou nome falso e disse não ter qualquer documento de identificação, dizendo ainda que não se lembrava direito do ocorrido e que estava sem usar drogas a 03 meses; que foi levado para a Delegacia, onde foi feita a investigação criminal, oportunidade em que o acusado disse se chamar ANDERSON e, em seguida, confessou que deu uma facada na vítima, mas foi para se defender; que ele também disse que estava muito arrependido do que tinha feito, especialmente pela oportunidade que tinha recebido de ADALTO; que não se recorda se o acusado narrou a dinâmica dos fatos [...].

Posteriormente, ao ser ouvido na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em mídia à fl. 407, o policial civil narrou a respeito da meticulosa investigação que chegou ao nome do apelante como o autor do crime.

Quanto ao réu, ao ser interrogado, conforme se depreende em mídia à fl. 407, afirmou que no dia dos fatos estava embriagado e acordou com a vítima apontando uma faca para o seu pescoço e pedindo dinheiro para comprar drogas, não se recordando, contudo, se golpeou a vítima com a faca ou não.

Nesse ponto, imperioso pontuar que conforme declarações do experiente investigador de polícia
Denilson Ramos dos Santos
em juízo, a vítima teve sua vida ceifada de forma cruel, sendo o corpo encontrado
sem roupa,
em estágio inicial de putrefação, com diversas marcas de facadas, o que também foi
evidenciado
no laudo cadavérico disposto à fl. 67, que atesta que a vítima sofreu múltiplas lesões pérfuro-incisas, sendo quatro no pescoço, quatro no ombro esquerdo, duas na fúrcula esternal, duas na região torácica direita, duas na região espondilea e duas na mão esquerda.

C
om isso, em que pese a defesa sustente a ocorrência de legítima defesa, é certo que a forma
em
que o corpo da vítima foi encontrado evidencia a vulnerabilidade da ofendida
em relação a
o acusado, que desferiu 16 (dezesseis) facadas contra ela, em regiões vitais do corpo, afastando qualquer possibilidade de acolhimento da tese da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6207729, a saber:

“
[...] o conjunto fático-probatório dos autos é coeso e contundente quanto à autoria delitiva que recai sobre o recorrente, além de comprovar que ele agiu com dolo de matar a vítima, haja vista o modus operandi empregado (ato praticado com extrema violência e atingindo regiões sensíveis do corpo da vítima), fazendo cair por terra a tese de legítima defesa.

Ora, a prova oral produzida nos autos demonstrou que a vítima, apesar de ser usuária de drogas, era uma pessoa tranquila, além do que fora encontrada morta totalmente nua, o que afasta a suposta injusta agressão perpetrada pela vítima em desfavor do recorrente.

Outrossim, ainda que restasse comprovada a injusta agressão (ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal), o meio utilizado para repeli-la não foi o necessário, havendo manifesto excesso, já que o apelante, com compleição e força física superiores às da vítima, a golpeou com inequívoca brutalidade, causando-lhe dezesseis lesões pérfuro-incisas, o que se revela desproporcional no contexto.

Logo, não há qualquer elemento que contrarie a tese acusatória, tendo o Conselho de sentença reconhecido de forma coerente com a malha probatória coligida neste feito que o apelante desferiu golpes de faca contra a vítima, que foram a causa eficiente da sua morte [...]”.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que
Anderson Antônio da Silva Pereira ceifou a vida de Claudiane Pereira da Silva.

Prosseguindo, a Defensoria Pública
requer a redução da pena-base do apelante ao mínimo legal
, ou, subsidiariamente,
que a pena-base seja aumentada na fração de 1/
8
(um
oitav
o)
da pena mínima
para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal considerada desfavorável ao réu.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase da dosimetria
, o Juiz
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no art. 121,
§ 2º,
do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de
06
(seis) a 20 (vinte) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
1
8
(
dezoito
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
,

tendo expressamente consignado a existência de
três
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam, culpabilidade,
personalidade
e consequências do crime.

Inicialmente
, q
uanto à
circunstância de

culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo

entendeu ser desfavorável ao réu
em razão d
o
modus operandi
do crime
,
que se deu
com elevado grau de brutalidade
,
considerando que o réu agiu de forma extremamente violenta, desferindo ao menos 16 (dezesseis) facadas contra a vítima em regiões vitais do corpo,
e
sem nenhuma motivação aparente, conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

Por sua vez, no que diz respeito à personalidade,
vislumbro que
a circunstância judicial merece ser mantida em desfavor do apelante, haja vista que além da extrema violência empregada para a consumação do homicídio, após matar a vítima, o réu foi embora do local como se nada tivesse acontecido, deixando o corpo da vítima praticamente nu, apodrecendo no local do crime,
o que revela alto grau de insensibilidade e frieza.

Nessa perspectiva, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021). 2. Da mesma forma,
esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu
. [...]. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 759.602; Proc. 2022/0233707-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 02/12/2022).

Noutro giro, quanto às
consequências do crime
, também coaduno com a valoração negativa procedida pelo magistrado
a quo
, considerando que a vítima era mãe de 04 (quatro) menores, sendo um deles de apenas 02 (dois) anos de idade, situação que não só autoriza, como
impõe
a exasperação da pena-base.

Portanto,
n
o caso em tela, verifico que o Juízo de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

De igual modo
,
quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/
8
(um
oitavo
)
da pena mínima
para cada circunstância judicial desfavorável ao acusado
, não assiste razão à defesa.

Isso porque, coaduno com o
seguinte
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV – Ressalta-se que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
". [...
].
(STJ; AgRg-HC 843.089; Proc. 2023/0271828-3; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 01/12/2023).

Outrossim, analisando detidamente a dosimetria de pena, verifico que o magistrado
a quo
optou por aplicar o
quantum
de aumento de pena referente à

fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu,
adotando
um dos parâmetros indicados pela jurisprudência, de forma que ainda com mais razão não merece prosperar o pleito defensivo.

Por fim, a defesa
postula o reconhecimento d
a atenuante de confissão espontânea
, ao fundamento
que o réu confessou a conduta delituosa, muito embora amparado pela tese de legítima defesa
.

Todavia, analisando atentamente o interrogatório do réu, verifico que Anderson Antônio de Souza Pereira em nenhum momento confessou ter desferido facadas contra a vítima.

Muito pelo contrário, limitou-se a dizer que em razão do uso de medicamentos controlados, bebida alcoólica e crack, dormiu em sono muito profundo, e apenas se recorda de visualizar uma pessoa colocando a faca em seu pescoço pedindo dinheiro para comprar entorpecentes, e, no dia seguinte dos fatos, de ter acordado com as mãos ensanguentadas.

Assim, não obstante as circunstâncias, o réu é enfático ao afirmar que
não se recorda se desferiu facadas na vítima ou não
, não lembrando, inclusive, se a pessoa que viu colocando uma faca em seu pescoço era homem ou mulher.

Portanto, não tendo o apelante confessado a prática delitiva, não há que se falar em reconhecimento da atenuante estabelecida no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, e, por conseguinte, na compensação da aludida circunstância atenuante com a agravante de reincidência.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se
inalterados
os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)